Tribunal: TJDFT
Processo: 0751841-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751841-21.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RABECH RODRIGUES OLIVEIRA, HELIO LOPES DOS SANTOS PACIENTE: SAUL HENRIQUE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados HELIO LOPES DOS SANTOS e RABECH RODRIGUES OLIVEIRA em favor de SAUL HENRIQUE DE OLIVEIRA, objetivando a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente pela MM. Juíza de Direito do NAC, nos autos da Ação Penal n. 0747790-61.2023.8.07.0001. Narram os impetrantes que, no dia 21/11/2023, o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, tendo sido, na ocasião, fixada a fiança no importe de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), pela autoridade policial. Ressaltam que o paciente ou seus familiares não têm condições de arcar com o pagamento da fiança no valor fixado, razão pela qual foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Afirmam que o paciente exerce informalmente a atividade de barbeiro e é responsável pelo custeio da subsistência de 3 (três) filhos menores. Asseveram que o crime imputado ao paciente é de pouca gravidade e sem emprego de violência ou grave ameaça, cuja pena respectiva poderá ser cumprida em regime aberto. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Requerem, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja deferida a liberdade provisória do paciente, sem a necessidade de prestação de fiança. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 21/11/2023, porque, em abordagem policial, foi flagrado portando uma arma do tipo revólver, calibre 38, municiada com seis munições intactas. A autoridade policial arbitrou a fiança em R$ 2.600,00, mas, diante do não pagamento, a prisão em flagrante foi mantida. Realizada audiência de custódia, a MM. Juíza homologou a prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, tendo em vista que “Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crime. Ostenta inúmeras passagens pela justiça, e é reincidente específico na prática de delito de porte de arma, além de outra passagem recente enquanto adolescente. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” A prisão preventiva teve por fundamento a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Efetivamente, o risco de reiteração criminal é alto. Quanto à fiança arbitrada pela Autoridade Policial, não paga em decorrência da hipossuficiência financeira do paciente, uma vez convertida a prisão em flagrante delito em preventiva, resta superada a competência da Autoridade Policial para o arbitramento de fiança, haja vista que formado novo título judicial apto a embasar a sua segregação processual, nos termos do artigo 332 do Código de Processo Penal: Em outras palavras, ao ser convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, negando a liberdade provisória ao paciente, a fiança arbitrada pela autoridade policial perde o seu efeito, pois há novo título que embasa a prisão cautelar. Por óbvio, o arbitramento de fiança procedido pela autoridade policial não pode sobrepor a uma decisão judicial que nega a liberdade provisória ao paciente. Em exame de sumária cognição, não se vislumbra constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois a medida está justificada na sua suficiência para tutelar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se o MPDFT. I. Brasília, 5 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador